Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-66.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-66.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), BERNARDO VIDAL AUDITORIA LTDA - CNPJ: 10.656.468/0001-92 (EMBARGANTE), FELIPE MELO FRANCA - CPF: 009.232.214-09 (ADVOGADO), ARTHUR TELLES NEBIAS - CPF: 073.894.054-22 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), ARTHUR TELLES NEBIAS - CPF: 073.894.054-22 (ADVOGADO), BERNARDO VIDAL AUDITORIA LTDA - CNPJ: 10.656.468/0001-92 (EMBARGADO), FELIPE MELO FRANCA - CPF: 009.232.214-09 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Primavera do Leste, contra o
acordão
, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Em suas razões recursais, alega o Embargante a existência de erro material no
decisum
embargado, haja vista
que na condenação da verba honorária constou o nome do ente municipal ao invés do Embargado.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material constante no
decisum
proferido nos autos.

A parte embargada deixou de apresentar sua manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Primavera do Leste, contra o
acordão
, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Ab initio
, é importante considerar que cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1
a
Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 262).

Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado, a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Vê-se, portanto, que, apenas excepcionalmente, em face de esclarecer a obscuridade, desfazer a contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2
o
, CPC).

Frise-se que, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que a decisão impugnada, de fato, incidiu em erro material, já que
ao invés de mencionar o nome do Recorrido, ora Embargado,
Bernardo Vidal & Associados

na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, constou do Recorrente, ora Embargante, Município de Primavera do Leste. Veja-se:

Assim sendo, o Município de Primavera do Lestedever ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação.

Desse modo, é indiscutível que ocorreu erro material no
decisum
embargado, haja vista que o Ente municipal foi vencedor na demanda e o Embragado,
Bernardo Vidal & Associados foi o sucumbente.

Logo, entendo que, diante do erro material, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 0002157- 66.2011.8.11.0037, seja alterado, para constar e condenar o Apelado
Bernardo Vidal & Associados

ao pagamento dos honorários advocatícios à Fazenda Pública Municipal em 10% do valor da condenação.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada o vício e, de consequência,
condenar o Embargado,
Bernardo Vidal & Associados

ao pagamento dos honorários advocatícios à Fazenda Pública Municipal em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023